Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo na lei critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto.
2. Por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado.
3. O regramento legal deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a inibir o excesso de pedidos descabidos, por pessoas que claramente não se encaixam na condição de necessitados, hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento.
4. Não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.